Tribunal: TJDFT
Processo: 0708769-97.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA No 1059. APLICAÇÃO. ACÓRDÃO RETIFICADO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a necessidade de retratação diante da eventual divergência em relação a entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 1040, inc. II, do Código de Processo civil.
2. A Egrégia 2a Turma Cível deu provimento ao recurso de apelação para, ao reformar parcialmente a respeitável sentença, condenar, solidariamente, o Distrito Federal ao pagamento de compensação pelos danos extrapatrimoniais experimentados. 2.1. Além disso majorou os honorários de advogado para 12% (doze por cento) do montante da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
3. Ocorre que de acordo com o entendimento consagrado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça por meio de recurso especial repetitivo (Tema no 1059), somente nos casos em que o recurso é desprovido ou não conhecido haverá a majoração dos honorários advocatícios.
4. No caso, considerando que o acórdão recorrido deu provimento ao recurso de apelação, não devem ser majorados os honorários de advogado fixados na origem.
5. Acórdão retificado.